Tribunal: TJDFT
Processo: 0700142-88.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700142-88.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA AGRAVADO: DANIEL VASCONCELOS TEODORO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do processo 0031251-65.2013.8.07.0016, que indeferiu a apreensão de passaporte e CNH do devedor, bem como o bloqueio de seus cartões de crédito. O pedido do agravante é para que seja concedida a antecipação da tutela recursal de modo que seja determinada a adoção das medidas pleiteadas. Preparo recolhido É o relatório. Decido. Por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Súmula 7). A teor do que dispõem os arts. 300 e 303 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. No entanto, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte. No caso sob exame, pretende o agravante o deferimento das medidas previstas no art. 139 do CPC. Sem embargo, não vejo configurada a urgência e reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para manifestação. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora